Tribunal: TJES
Processo: 5000575-72.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-72.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DO CARMO CONCEICAO e outros

APELADO: ELIETE MOURA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREI
TO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO COM MOTOCICLETA COM RESULTADO MORTE – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA – BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO DEFINIDA - REPARTIÇÃO DO PENSIONAMENTO ENTRE ESPOSA E FILHOS MENORES DA VÍTIMA – DESPESAS COM FUNERAL A SEREM COMPROVADAS QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANO MORAL DE R$ 40.000,00 PARA CADA AUTOR CONFIRMADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
o adentrar na via preferencial
(rodovia ES 137)
sem toda a cautela devida, o conduto
r
do caminhão
acabou por, com sua ação comissiva
e violadora dos arts. 128 e 129, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, contribuir, consideravelmente, para a ocorrência da colisão.

2.
De outra banda, o condutor da motocicleta poderia ter evitado o dano – assim como
fez o
condutor da motocicleta que circulava ao seu lado da via – agindo com cautela
(art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro)
ao reduzir a velocidade
quando do avistamento do caminhão, que também estava em seu campo de visão
e, ao não fazê-lo, atraiu para si também parcela da responsabilidade pelo acidente
.

3.
A
aplicação da Teoria da Causalidade Adequada, adotada pela doutrina, pela jurisprudência e pela legislação (art. 403 do Código Civil) pátrias, impõe o entendimento de que,
em uma hipótese em que há mais de um antecedente do dano, ou seja, mais de uma causa
concorrente para a sua ocorrência, somente são afastados aqueles
(antecedentes ou causas)
que seriam indiferentes à sua efetivação.

4.

In casu
, restou
caracterizada a
culpa concorrente dos envolvidos no acidente, que impõe, por aplicação do art. 945 do CC/02, a repartição
da indenização
,
na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor do condutor do caminhão e 30% (trinta por cento) em desfavor do condutor da motocicleta.

5.

O pensionamento mensal deve ser fixado em 2/3 do salário-base da vítima comprovado nos autos e deverá ser repartido entre a esposa e os filhos
menores do
de cujus
.

6.
N
ão há impedimento em reconhecer direito
ao ressarcimento dos gastos com o funeral da vítima e relegar ao cumprimento de sentença a comprovação dos valores respectivos.

7.
Mantida a
fixação d
o
valor
de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor,
porquanto
segue o modo bifásico de definição da indenização e, ainda, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

A substituição da constituição de capital pela inclusão dos exequentes em folha de pagamento (art. 533, §2º do CPC) depende, como se extrai da literalidade do enunciado
do dispositivo
, da prova
de que a pessoa jurídica devedora possui notória capacidade econômica, o que não foi demonstrado nestes autos.

9
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.

Na origem,
ELIETE MOURA DE SOUZA e outros
, ora apelados, ajuizaram esta ação de indenização por danos materiais e morais em face de
EDUARDO DO CARMO CONCEIÇÃO e outr
a
, ora apelantes,

sustentando, em sua inicial, que no dia 20 de abril de 2021, por volta das 11:10 hs, o primeiro apelante, condutor de caminhão de propriedade da segunda apelante, teria adentrado abruptamente à Rodovia ES 137, invadindo a mão de direção da vítima – que conduzia uma motocicleta, vindo a ocasionar a colisão lateral entre o caminhão e a motocicleta e, consequentemente, a morte da vítima, esposo da primeira apelada e pai dos demais apelados.

Argumentaram que a culpa pelo referido acidente foi do condutor do caminhão, que teria invadido a Rodovia ES 137, sem a preocupação devida de quem trafegava pela rodovia, vindo a ocasionar o acidente lateral.

Após a instrução do feito, o qual contou com a produção de prova documental e testemunhal (id 18557328), o magistrado
a quo
proferiu a sentença ora recorrida (id 7107296 – integrada pela decisão id 7107307), por meio da qual julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados e condenou os apelantes, em solidariedade:

“(1) ao pagamento de danos morais no valor de quarenta mil reais para cada um dos autores , corrigidos pela SELIC a contar deste provimento;

(2) ao pagamento de pensão mensal aos requerentes menores e a sua esposa menor no valor de 2/3 (dois terços) do salário , nos moldes da sentença até que cada filho menor complete vinte e quatro, havendo o direito de acrescer da esposa quando da maioridade dos menores, até a data limite do aniversário de setenta e três anos de seu marido moto, 2.1) quando o valor do salário recebido pelo de cujus for menor que o salário-mínimo, a base de cálculo passará a ser este índice, mantido o percentual de dois terços;

(3) a indenizar os gastos com o funeral devidamente comprovados, correção do desembolso pelo INPC, com a citação passa-se a adoção da Selic, com a cessação do outro índice.”

Inconformados, os apelantes sustentam, em suma, que
(1)
as provas produzidas nos autos comprovam a culpa exclusiva da vítima, que trafegada em alta velocidade no momento da colisão, não realizou a frenagem necessária para impedir a colisão e nem sequer tentou desviar do veículo, sendo que, ademais, não possuía habilitação para conduzir a motocicleta ou qualquer outro veículo;
(2)
o laudo técnico apresentado por engenheiro civil especializado é adequado à prova da alta velocidade em que trafegava a vítima e não foi impugnado pela parte contrária;
(3)
caso mantida a responsabilização dos apelantes, essa deve ser reconhecida como concorrente com a da vítima;
(4)
o valor do pensionamento mensal deve corresponder ao valor líquido dos últimos três contracheques da vítima e deve ser dividido entre os filhos menores e a esposa do falecido;
(5)
deve ser afastada a condenação ao pagamento das despesas com funeral, porque não comprovadas;
(6)
a configuração da culpa exclusiva da vítima afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
(7)
é desnecessária “a constituição de capital, vez ser possível em eventual confirmação da condenação, fazer a substituição de capital por uma obrigação de inclusão em folha de pagamento, conforme prevê o § 2º, do art. 533, CPC”.

Inicio a apreciação deste recurso pelo enfrentamento da alegação de que o acidente narrado teria ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, para tanto, volto-me à análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, que é formado pelas provas documentais que acompanham petição inicial e contestação e pela prova testemunhal produzida em audiência.

Quanto à produção das provas, verifico que quando da realização da audiência de instrução e julgamento em que ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (id 7107276 e seguintes), já constavam dos autos as mídias que contêm a gravação de toda a dinâmica do acidente (ids 7107225 e 7107226), documentos estes colacionados à peça de defesa dos ora apelantes.

Embora tais vídeos reproduzam, de forma nítida, toda a dinâmica do acidente, ainda assim foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes – em sua maioria, espectadores presenciais do acidente -, para que indicassem suas impressões sobre como os fatos ocorreram.

Entretanto, sabendo que os depoimentos das testemunhas – que são narrativas faladas sobre o fato - podem ser carregados de suas impressões pessoais, sempre embaçadas por seu maior ou menor distanciamento em relação ao próprio fato e às pessoas nele envolvidas e pela passagem do tempo, não tenho dúvidas de que os vídeos do acidente – que são a própria reprodução do fato acontecido – são mais eficientes para a formação de juízo acerca da culpa pelo acidente.

Posta esta premissa – de que entre o fato acontecido reproduzido em vídeo e o fato narrado pelas testemunhas, a melhor fonte de convencimento deve partir do primeiro, sem que se excluam as impressões retiradas do segundo – tenho, da análise detida do conjunto por eles formado, que o acidente que acabou vitimando o Sr. Marcio Moreira Santa Clara ocorreu, infelizmente, por culpa concorrente dos condutores envolvidos.

A reprodução dos vídeos colacionados aos autos indica que o caminhão conduzido pelo primeiro apelante e de propriedade da segunda apelante não adentrou à Rodovia ES 137 de forma abrupta, tendo realizado uma redução de velocidade seguida de uma parada antes de transpor o cruzamento. Entretanto, não agiu com toda a cautela devida (como impõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro), pois não observou que o tempo que despenderia para realizar a conversão não seria suficiente para a passagem das motocicletas que vinham na via preferencial e que já estavam no campo de visão quando do início da conversão.

Por outro lado, também da reprodução dos vídeos é possível identificar que a motocicleta que vinha na ES 137 paralelamente à vítima foi capaz de reduzir a velocidade e evitar a colisão, o que indica que a vítima também não adotou as cautelas devidas para evitar a colisão (em descumprimento ao art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro).

Ora, não tenho dúvidas de que, como bem ressaltado pela sentença recorrida, a preferência para o tráfego em rodovias é daquele que nela está circulando, nos termos do artigo 29, III,
a
do Código Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a)
no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

Neste contexto, ao adentrar na via preferencial sem toda a cautela devida, o condutor do caminhão envolvido no acidente acabou por, com sua ação comissiva, contribuir, consideravelmente, para a ocorrência da colisão.

De outra banda, não se pode olvidar que o condutor da motocicleta poderia ter evitado o dano – assim como fez o condutor da motocicleta que circulava ao seu lado da via – agindo com cautela ao reduzir a velocidade quando do avistamento do caminhão, que também estava em seu campo de visão e, ao não fazê-lo, atraiu para si também parcela da responsabilidade pelo acidente.

Com efeito, a aplicação da Teoria da Causalidade Adequada, adotada pela doutrina, pela jurisprudência e pela legislação (art. 403 do Código Civil) pátrias, impõe o entendimento de que,
em uma hipótese em que há mais de um antecedente do dano, ou seja, mais de uma causa
concorrente para a sua ocorrência, somente são afastados aqueles
(antecedentes ou causas)
que seriam indiferentes à sua efetivação
. Confira-se, a respeito, a lição clássica de Sérgio Cavalieri Filho, em referência a Caio Mário (
in
Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 10. ed. 2012, p. 53):

“(...) Praticamente, em toda ação de indenização, o juiz tem de eliminar fatos menos relevantes, que possam figurar entre os antecedentes do dano. São aqueles que seriam indiferentes à sua efetivação. O critério eliminatório consiste em estabelecer que, mesmo na sua ausência, o prejuízo ocorreria. (...)

Posta esta premissa, tem-se que somente seria possível a caracterização da culpa exclusiva do condutor do caminhão se ao condutor da motocicleta não coubesse qualquer ação/omissão capaz de evitar o dano ou se sua ação/omissão houvesse sido irrelevante para a colisão ocorrida, o que não se vislumbra nestes autos.

Embora o condutor do caminhão tenha agido sem cautela ao adentrar a via preferencial, o dano poderia ter sido evitado se o condutor da motocicleta também não houvesse agido sem cautela.

Vale ressaltar que a falta de habilitação da vítima, por si só, não pode caracterizar ou majorar sua culpa para a ocorrência do dano, que deve ser analisada segundo a dinâmica do acidente (TJES – AC 0019626-71.2012.8.08.0006 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – data: 30/11/2023), tal como feito neste julgamento e, ademais, o laudo unilateral produzido pelos ora apelantes, devidamente impugnado pelos apelados em sua réplica e refutado pelo MM. Juiz na sentença, não é suficiente para a comprovação da alta velocidade da vítima.

Ante todo o exposto, forçoso concluir pela caracterização da culpa concorrente dos envolvidos no acidente, que impõe, neste caso concreto, por aplicação do art. 945 do CC/02, a
repartição
, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor do condutor do caminhão e 30% (trinta por cento) em desfavor do condutor da motocicleta, da indenização que passo a analisar, nos limites do efeito devolutivo do recurso.

Quanto ao
pensionamento mensal
, verifico que o juízo
a quo
o fixou corretamente na proporção de 2/3 da remuneração comprovada do
de cujus
(id 7107114) ou no valor do salário mínimo, se aquela for menor.

Os dois contracheques apresentados pelos apelados (id 7107114) são suficientes para a fixação da base de cálculo do pensionamento, que devera corresponder ao
salário base
do
de cujus
..

Assiste razão aos apelantes, ademais, quanto à necessidade de partilhamento do pensionamento entre os três apelados, mantida a determinação quanto ao “
direito de acrescer da esposa quando da maioridade dos menores, até a data limite do aniversário de setenta e três anos de seu marido mo
r
to
”.

Neste sentido também é a manifestação do il. Procurador de Justiça Eliezer Siqueira de Sousa, que em seu parecer (id 8126036) consignou o seguinte:

Isso, pois, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, o pensionamento em favor dos dependentes do morto consiste em 2/3 da sua renda, parcela que deve ser concedida pro rata entre os favorecidos, sob pena de enriquecimento sem causa (REsp n. 2.053.912, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 24/03/2023; REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018).

O E. Tribunal capixaba, também nessa toada, vem se posicionando pela divisão, entre os herdeiros, do quantum de 2/3 (dois terços) da remuneração até então percebida pelo falecido. (...).

Bem assim, vislumbro a possibilidade de adequar a condenação consignada em sentença, apenas para, mantendo o pensionamento em 2/3 (dois terços), que a fração seja rateada entre os beneficiários.

Noutro viés, não obstante não conste na sentença a base de cálculo da pensão, deve ser levado em consideração o salário base auferido pela vítima, no montante de R$ 1.691,83 (um mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) (id. 7229457).

Merece reparos a sentença, neste ponto.

Em relação aos
gastos com funeral
, utilizo como razões de decidir, também, porquanto adequada e suficiente à solução da questão, a manifestação do
Parquet
,
in verbis
:

(...) muito embora os recorrentes impugnem, também, o afastamento do pagamento das despesas do funeral, não há qualquer impedimento em reconhecer tal direito em favor dos recorridos, mas que, diante da presença de inconsistência, condicione a sua concessão à juntada de documento atualizado tendente à definição dos valores deferidos no título executivo.

Até mesmo porque, não remanescem dúvidas acerca da comprovação dos dispêndios com o funeral, merecendo ser preservada a decisão judicial recorrida que determinou aos apelantes a respectiva devolução dos valores.

Quanto ao valor fixado a título de
danos morais
, os apelantes se limitam a pleitear a sua redução, sem trazer a lume qualquer fundamentação para tanto.

Posta esta premissa e levando em conta a fixação, pelo juízo
a quo
, de valor – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor – que segue o modo bifásico de definição da indenização e, ainda, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, não vejo razão para a reforma da sentença quanto ao ponto.

Por fim, os apelantes se insurgem contra “
a constituição de capital, vez ser possível em eventual confirmação da condenação, fazer a substituição de capital por uma obrigação de inclusão em folha de pagamento, conforme prevê o § 2º, do art. 533, CPC
”.

A substituição da constituição de capital pela inclusão dos exequentes em folha de pagamento (art. 533, §2º do CPC) depende, como se extrai da literalidade do enunciado do dispositivo, da prova de que a pessoa jurídica devedora possui notória capacidade econômica, o que não foi demonstrado nestes autos, motivo pelo qual também não vejo razão para alteração da sentença recorrida quanto ao ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO PARCIALMENTE a sentença para, reconhecida a culpa concorrente, condenar os apelantes ao pagamento de 70% (setenta por cento) das verbas indenizatórias determinadas pela sentença, observado, quanto ao pensionamento mensal, que a base de cálculo deverá ser o salário base do de cujus comprovado nestes autos (id 7107114) e o seu valor deverá ser repartido entre os credores, mantida a determinação quanto ao “
direito de acrescer da esposa quando da maioridade dos menores, até a data limite do aniversário de setenta e três anos de seu marido mo
r
to
”.

Via de consequência, altero também a condenação sucumbencial e, por aplicação do disposto no art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 80% (oitenta por cento) em favor dos apelados 20% (vinte por cento) em favor dos apelantes.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho relatoria.